Tribunal: STF
Processo: AI 621962
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Encontra-se ilegível a data constante na certidão de publicação
   do acórdão proferido em grau de embargos de declaração, fato que
   impossibilita aferir a tempestividade do apelo extremo (Súmulas
   STF nºs 288 e 639).
2. Agravo regimental improvido.